Tribunal: CARF
Processo: 10983.900208/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900208/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.654 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO IRPJ. TRIBUTOS RETIDOS NA
FONTE. SÚMULA No 80, CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-52.453, da
1a Turma da DRJ/JFA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Por meio do Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis/SC, de 20/03/2008,
o PER/Dcomp n.o 28585.82349.110305.1.7.02-7001 não foi homologado, sendo assim
decidido:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900208/2008-23
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900208/2008-23

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 22.070,63 Valor do crédito na DIPJ: R$
100.328,15 Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no PER/DCOMP acima identificado.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
assim se defende:
I - Dos Fatos:
1. A Requerente atua no ramo de comercialização de materiais elétricos e de
construção em geral, além de promover atividades na área de engenharia de projetos e
obras de instalação de redes elétricas aéreas e subterrâneas, linhas de transmissão,
sistemas de iluminação, e, igualmente, serviços de engenharia de construção civil e de
telecomunicação.
2. Ao final do ano de 2004 observou que não indicou na DIPJ do ano-calendário de
2000 qualquer valor de IRRF para abatimento no imposto de renda apurado ao final do
exercício, como se verifica na cópia parcial da DIPJ anexa (doc. 03).
3. No entanto, ao analisar as DIRF's das fontes pagadoras, as quais retiveram no CNPJ
da Requerente valores a titulo de IRRF ao longo do ano de 2000, concluiu que havia
saldo de imposto recolhido antecipadamente e não utilizado, permanecendo sem
qualquer vinculação no sistema da Receita Federal. As DCTF's (doc. 04) da época
corroboram a informação segundo a qual, todo valor de IRPJ declarado foi recolhido
em DARF, sendo que o IRRF próprio restou inutilizado por parte da empresa.
4. Deste modo, a Requerente promoveu a compensação de tributos com os valores de
IRRF não utilizados no ano-calendário de 2000, cuja veracidade e existência ficam
demonstradas por meio de cópia parcial das DIRF's, tendo por beneficiário a
Contribuinte, nos exatos valores informados na PER/DCOMP em discussão (doc. 05).
II - Do Direito:
a) Da comprovação da origem e natureza do crédito tributário utilizado na
compensação de débito de tributo vincendo:
6. O artigo 74, §1°, da Lei n° 9.430/96, concede aos contribuintes o direito à
compensação de quaisquer débitos próprios relativos à tributos ou contribuições
devidos à Receita Federal, uma vez apurado crédito "passível de restituição ou
ressarcimento", por meio de "declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados" de pedir a restituição ou
compensar com outros débitos.
7. Com base no dispositivo legal acima citado, a Requerente solicitou a compensação
de COFINS, com vencimento em 15/07/2003, por meio de PER/DCOMP transmitida em
11/03/2005, indicando pormenorizadamente todos os créditos decorrentes de IRRF não
utilizados.
8. No próprio programa de preenchimento da PER/DCOMP, não há outra opção a ser
indicada como tipo do crédito que não "saldo negativo de IRPJ", na medida em é
composto pelo imposto de renda pago no exterior, pelo IRRF e pelo imposto de renda
usual, quando passíveis de restituição. Há somente a especificação de "IRRF de
cooperativas" e de "IRRF juros sobre o capital próprio", que evidentemente é tipo de
crédito diverso do tratado nesta compensação.
9. É correta, portanto, a natureza do crédito indicada na PER/DCOMP pela
Recorrente, em razão de que o imposto de renda recolhido a maior ou indevidamente
gera saldo negativo de IRPJ, no caso IRRF não utilizado pela empresa.
10. O fato da DIPJ de 2001 informar saldo zero de IRPJ não afasta a natureza jurídica
do imposto retido da Requerente e não utilizado para abatimento na apuração anual do
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900208/2008-23

imposto de renda. O direito à compensação subsiste pois estão comprovadas a
existência e a origem do crédito, sendo irrelevante mero erro formal no preenchimento
de declaração, como já entendeu a DRJ do Rio de Janeiro, em caso similar ao
presente:
(...)
11. Na DIPJ do exercício de 2001 da Requerente consta saldo positivo de IRPJ,
todavia, como restou comprovado na própria DIPJ e nas DCTF's anexas, não houve
aproveitamento do IRRF para fins de dedução do imposto declarado e recolhido pela
empresa.
12. Assim, o imposto retido pelas fontes pagadoras em nome da Requerente,
devidamente informado em DIRF's e não utilizado para abatimento do imposto de
renda apurado no ano-calendário de 2000, pode ser compensado com outros débitos
vincendos, nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430/96.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Comprovada(s) parcialmente a(s) retenção(ões) na fonte efetuada(s),
deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito
reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente do ajuste
efetuado ao final do período de apuração, com os devidos acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Conforme consta do documento intitulado Análise das Parcelas de Crédito,
Detalhamento do Crédito, anexo ao Despacho Decisório, o direito creditório informado
no PER/Dcomp n.o 28585.82349.110305.1.7.02-7001, no valor de R$ 22.070,63, não
foi confirmado pelo sistema que trata eletronicamente a(s) compensação(ões)
declarada(s), o que provocou o seu não reconhecimento e a não homologação da(s)
respectiva(s) declaração(ões) de compensação.
A manifestante se defendeu trazendo à colação documentação comprobatória dos
valores retidos e esclarecimentos sobre a origem de seu direito creditório.
Após uma análise detalhada das razões apresentadas pela defesa, dos documentos
trazidos à colação, bem como dos dados constantes dos sistemas informatizados da
RFB, ficou constatada a existência parcial do crédito solicitado.
Com relação a isso, cabem as seguintes considerações.
Das retenções informadas no PER/Dcomp sob análise (com lastro em DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras), as efetuadas sob os códigos de receita 6147, 6190
e 1708 (receitas por serviços prestados), assim se compõem:
- código de receita 6147: 5,85%, sendo 1,2% a título de IRPJ, 1,0% de CSLL,
2,0%/3,0% de Cofins e 0,65% de PIS/Pasep (IN SRF n.o 028, de 1o de março de 1999,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900208/2008-23

Anexo Único, posteriormente revogada pela IN SRF/STN/SFC n.o 023, de 2 de março
de 2001, Anexo I).
No caso, apenas a parcela retida correspondente a 1,2% pode ser deduzida a título de
Imposto de Renda no ajuste anual (de um percentual total de 4,85%/5,85%). Feitos os
cálculos (R$ 22,41 + R$ 10,83 + R$ 88,07 + R$ 5,71 + R$ 288,33 + R$ 39,09 + R$
99,45 + R$ 83,56 + R$ 31,66 + R$ 233,07 + R$ 247,26 + R$ 2.117,45 + R$ 196,19 +
R$ 1.423,50 = R$ 4.886,58 x 1,20% / 5,85% = R$ 1.002,37), a parcela retida
correspondente a 1,2% a título de IR foi de R$ 1.002,37, que se consubstancia em
direito creditório a favor da manifestante;
- código de receita 6190: 9,45%, sendo 4,8% a título de IRPJ, 1,0% de CSLL, 3,0%
de Cofins e 0,65% de PIS/Pasep (IN SRF n.o 028, de 1o de março de 1999, Anexo
Único, posteriormente revogada pela IN SRF/STN/SFC n.o 023, de 2 de março de 2001,
Anexo I);
Neste caso, apenas a parcela retida correspondente a 4,8% pode ser deduzida a título de
Imposto de Renda no ajuste anual (de um percentual total de 9,45%).
Feitos os cálculos (R$ 24,10 + R$ 3.420,51 = R$ 3.444,61 x 4,80% / 9,45% = R$
1.749,64), constatou-se ser esta equivalente a R$ 1.749,64, valor este da parcela de
RETENÇÃO CONFIRMADA a ser aceita;
- código de receita 1708: trata-se de Imposto de Renda retido pela fonte pagadora por
serviços prestados, sendo dedutível da apuração trimestral ou anual do IRPJ.
Neste caso, o valor retido de R$ 72,00 pode ser deduzido do imposto de renda apurado.
Assim, o valor correspondente a R$ 72,00 se consubstancia em crédito a favor da
manifestante.
Em relação às retenções de IR efetuadas por Instituições Financeiras (constantes do
PER/Dcomp e decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras etc.), sob os
códigos de receita 6800 (Aplicações Financeiras em fundos de investimento – renda
fixa), 5706 (Juros sobre o Capital Próprio), 3426 (Aplicações Financeiras de Renda
Fixa) e 3251 (Rendimentos de Caderneta de Poupança e Juros de Letras Hipotecárias),
foi constatado, em consulta à DIPJ/2002 (sic), que as receitas correspondentes às
respectivas retenções não foram computadas na determinação do Lucro Real, consoante
assim estabelece o inciso III do art. 231, do RIR/99, o que impede o seu deferimento.
Assim, o valor comprovado de IRRF pela fonte pagadora e devidamente oferecido à
tributação, no valor de R$ 2.824,01, consubstancia-se em direito creditório a favor da
contribuinte, devendo ser assim considerado e reconhecido neste voto.
Nesses termos, encaminho meu voto por considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer em parte o direito
creditório solicitado e confirmado neste voto, no valor de R$ R$ 2.824,01, e assim
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito reconhecido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2014 (Termo de
Abertura de Documento à e-Fl. 97), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 31/07/2014 (e-Fls. 100 a 139).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900208/2008-23

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 28585.82349.110305.1.7.02-7001 como decorrente de suposto Saldo
Negativo de IRPJ do 4o Trimestre do ano-calendário 2000, no valor original de R$ 22.070,63,
referente à retenções na fonte, informadas na DCOMP.
Cumpre aqui fazer um esclarecimento, que analisando-se a DIPJ 2001 (e-Fls. 18 a
20), verifica-se que o contribuinte apurou saldo a pagar no 4o Trimestre no valor de R$
100.328,15, não tendo oferecido à tributação os rendimentos que geraram as retenções, e mesmo
que o tivesse feito, não apuraria saldo negativo, razão pela qual a DRF rejeitou o crédito.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ reconheceu o crédito apenas das
parcelas das retenções de IR efetuadas dos os códigos de receita 6147, 6190 e 1708, no valor
total de R$ 2.824,01, por entender que seriam dedutíveis da apuração trimestral do IRPJ, não
reconhecendo as parcelas CSLL, PIS e CONFINS. Em seguida, a DRJ não conheceu das
retenções de IR efetuadas por instituições financeiras, por verificar que não foram computadas
em DIPJ na determinação do lucro real.
Em sede de Recurso Voluntário, além de reiterar as alegações da Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente alega em síntese:
I.
Que as retenções efetuadas sob os códigos de receita 6147 e 6190 devem
ser reconhecidas em sua totalidade, ante o permissivo legal do Art. 74, da
Lei no 9.430/96, que permite a compensação de créditos apurados com
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB;
II.
Que as retenções efetuadas por instituições financeiras, sob os códigos
6800, 5706, 3426 e 3251, também devem ser aceitas, vez que o
contribuinte fora alvo de fiscalização em 2003 acerca dos ano-calendários
2000 a 2003, e não fora apontada nenhuma irregularidade pela autoridade
fiscal;
III.
Ao final, requer a homologação total do crédito pleiteado.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900208/2008-23

Quanto ao primeiro argumento levantado pelo contribuinte, de fato é possível
realizar a compensação de créditos com débitos de outra natureza pelo sistema PER/DCOMP,
entretanto, a situação aqui analisada é outra.
Trata-se o presente caso de dedução de tributo retido na fonte, para fins de
apuração de saldo a pagar ou ser compensado de IRPJ.
Nesse sentido, para que se possa ter direito à dedução, a legislação é clara que
somente pode ser deduzido da apuração do IRPJ, o tributo de mesma natureza que fora retido na
fonte. Além disso, não basta apenas a retenção, faz-se necessário que o IRRF seja do mesmo
período de apuração, e tenha sido efetivamente oferecido à tributação.
Nesse sentido, determina o Art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifo nosso)

Ademais, tal entendimento inclusive é corroborado pelo racional da Súmula no 80
do CARF:
“Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
(grifo nosso)

Não se pode conceber, portanto, que o contribuinte apure indiscriminadamente
todos os tributos em que sofreu retenção (CSLL, COFINS e PIS), e simplesmente deduza de uma
determinada apuração do Imposto de Renda, sem a obediência de qualquer regramento contábil-
fiscal, e da própria legislação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.654 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900208/2008-23

No que se refere às retenções na fonte das instituições financeiras, aplica-se a
mesma sistemática acima apontada pela legislação: para que se possa ter direito ao crédito, deve-
se oferecer os rendimentos à tributação na apuração do Lucro Real.
Ademais, o argumento de que a empresa sofreu fiscalização não presta qualquer
interferência ao presente caso, vez que cabe ao contribuinte observar os procedimentos exigidos
pela legislação na apuração do seu crédito.
Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, a decisão de 1a instância deve ser mantida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital